Tribunal: TJES
Processo: 0014409-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014409-85.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENELIO BARROS BEDIM

APELADO: CARLISE COELHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA RESTRITA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITIGIOSIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. VEDAÇÃO AO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA POR PERCENTUAL. ART. 85, § 2º, DO CPC. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O inventário, embora classificado como procedimento de jurisdição voluntária, admite a fixação de honorários advocatícios quando evidenciada litigiosidade, caracterizada por resistência relevante e debate processual efetivo.

2. Reconhecida a litispendência e a extinção do feito sem resolução do mérito, a responsabilidade pelos honorários deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, considerando-se a conduta processual das partes no curso da demanda.

3. Demonstrada a resistência da autora ao reconhecimento da litispendência ao longo do processo, mostra-se cabível a condenação em honorários sucumbenciais.
4. Nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, é vedado o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for elevado, impondo-se a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.
5. Honorários fixados no percentual mínimo legal, por se tratar de controvérsia restrita a questão processual, sem discussão do mérito sucessório.
6. Recurso provido.

Vitória/ES, 21 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Enélio Barros Bedim e Angelina Clarinda Fornaciari Bedim contra sentença de ID. 17239108, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de inventário ajuizado por Carlise Coelho Heckert, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer litispendência com o inventário nº
0013815-71.2019.8.08.0011
, com fundamento nos arts. 337, §§ 1º a 3º, c/c 485, V, do Código de Processo Civil, contudo deixou de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que os inventários foram propostos por legitimados distintos (cônjuge e genitores) e de que não haveria prova de que a viúva tinha ciência do ajuizamento anterior.

Nas razões de ID.
17239111
, os apelantes insurgem-se, exclusivamente, contra a ausência de condenação em honorários, sustentando que, apesar da natureza de jurisdição voluntária, houve litigiosidade no feito, com resistência da autora ao reconhecimento da litispendência por lapso prolongado, impondo atuação profissional e movimentação processual.

A apelada apresentou contrarrazões no ID.
17239124
, pugnando pela manutenção da sentença, defendendo (a) a aplicação do princípio da causalidade com enfoque no momento da propositura, (b) a inexistência de litigiosidade material, e (c) a desproporcionalidade de eventual fixação de verba honorária incidente sobre valor elevado da causa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0014409-85.2019.8.08.0011

Apelante:
Enelio Barros Bedim e Angelina Clarinda Fornaciari Bedim

Apelada:

Carlise Coelho Heckert

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na sentença recorrida, o Juízo da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim extinguiu este processo de inventário sem resolução do mérito, por reconhecer litispendência com o inventário nº 0013815-71.2019.8.08.0011, o que fez com fundamento nos arts. 337, §§ 1º a 3º, c/c 485, V, do Código de Processo Civil, contudo, deixou de condenar a autora Carlise Coelho Heckert, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que os inventários foram propostos por legitimados distintos (cônjuge e genitores) e de que não haveria prova de que aquela, a viúva, tivesse ciência do ajuizamento anterior.

Irresignados, os apelantes Enélio Barros Bedim e Angelina Clarinda Fornaciari Bedim pugnam pela reforma da sentença, aduzindo que, apesar da natureza de jurisdição voluntária, houve litigiosidade no feito, com resistência da autora ao reconhecimento da litispendência por lapso prolongado, impondo atuação profissional e movimentação processual.

A apelada, por sua vez, sustenta (a) a aplicação do princípio da causalidade com enfoque exclusivo no momento da propositura da ação, (b) a inexistência de litigiosidade material, e (c) a desproporcionalidade de eventual fixação de verba honorária incidente sobre valor elevado da causa.

Pois bem.
A correção do reconhecimento da litispendência e da consequente extinção do feito sem resolução do mérito não é objeto de controvérsia recursal, cingindo-se a devolutividade, exclusivamente, ao capítulo relativo à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

O inventário, em regra, possui natureza de jurisdição voluntária, na qual não se identifica, necessariamente, a clássica dicotomia entre vencedor e vencido. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios em procedimentos dessa natureza quando evidenciada litigiosidade, isto é, quando o procedimento assume feição contenciosa em razão de pretensões resistidas e debate processual efetivo.

Nesse sentido: REsp n. 1.431.036/SP, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 24/4/2018; REsp n. 1.924.580/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021.

Portanto, não se trata de automática incidência ou automática exclusão da verba honorária, mas de análise casuística, à luz do grau de contenciosidade presente em cada caso concreto.

Nos casos de sentença terminativa, como as que extinguem o feito por litispendência, que é o caso dos autos, a disciplina do Código de Processo Civil orienta-se pela ideia de que as despesas processuais e os honorários devem recair, em regra, sobre quem deu causa à instauração ou à manutenção do processo, sem que se exija, como requisito, a demonstração de dolo ou má-fé.

Há, inclusive, julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, ressalvadas as particularidades de cada um, no sentido de que “[...] nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.736.937/SC, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018; TJES, AC 0019987-29.2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

No ponto, as contrarrazões enfatizam que a apelada, na condição de cônjuge supérstite, estava legitimada e, inclusive, priorizada na ordem de nomeação de inventariante (art. 617, I, do CPC), e que não teria tido ciência do inventário anteriormente distribuído quando ajuizou a demanda, em contexto em que os autos ainda tramitavam fisicamente.

Tal argumento, contudo, não afasta a possibilidade de fixação de honorários, pois, em que pese a boa-fé inicial da autora, ora apelada, verifica-se que, no curso do procedimento, instalou-se debate contencioso, que impôs a atuação profissional efetiva da parte contrária.

No caso concreto, a controvérsia não incidiu sobre o mérito sucessório (herdeiros ou acervo patrimonial), mas sobre questão processual de elevada relevância, consistente na definição acerca da existência de litispendência ou continência e, consequentemente, sobre qual inventário deveria prosseguir, tendo tal discussão assumido caráter contencioso suficiente para excepcionar a regra geral de ausência de honorários em procedimentos de jurisdição voluntária.

Com efeito, repita-se, ainda que se pudesse falar que a apelada ajuizou a ação de inventário em 29/11/2019 sem ciência do anterior ajuizamento do inventário nº 0013815-71.2019.8.08.0011, é incontroversa sua resistência à extinção do feito no curso do processo, configurando a litigiosidade.

Consta dos autos que, em 05/12/2019, foi proferido despacho (fls. 204 dos autos físicos) pelo juízo de origem, determinando que a apelada se manifestasse acerca da litispendência. Em resposta, por meio do petitório de fls. 207/212, a autora opôs-se expressamente à extinção, sustentando que, além de as partes serem distintas daquelas presentes no processo nº 0013815-71.2019.8.08.0011, os pedidos do inventário por ela ajuizado seriam mais abrangentes.

Posteriormente, em 19/11/2020, o juízo de origem, na decisão de fls. 216/216v, determinou a intimação dos apelantes para se manifestarem, o que fizeram às fls. 229/235, defendendo a extinção do feito em razão da litispendência.

Ressalte-se, ainda, que, em 18/12/2019 (fls. 256/257), a apelada foi nomeada inventariante nos autos do inventário nº 0013815-71.2019.8.08.0011, tendo comparecido, em 09/08/2021, naquele processo, para reiterar os termos das primeiras declarações que havia apresentado nestes autos.

Após outras diligências, em 30/08/2024, novamente foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca da litispendência (ID 17239104) e, somente então, aproximadamente cinco anos depois do ajuizamento da ação, a apelada, modificando sua postura processual inicial, manifestou, no ID 17239105, concordância com a ocorrência de litispendência, sobrevindo a sentença terminativa em 03/04/2025 (ID 17239108).

Nesse cenário, é inequívoco que houve litigiosidade processual relevante, apta, portanto, a justificar a condenação em honorários advocatícios.

Superada essa premissa, impõe-se definir o critério de fixação da verba honorária, sobre o qual se impõe o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076.
Eis a tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC;
ii) Apenas se admite o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o valor da causa é expressivo, o que afasta, de modo categórico, a possibilidade de arbitramento por equidade, ainda que se trate de sentença terminativa e de procedimento de jurisdição voluntária.

Destaca-se, por oportuno, que, em casos semelhantes, já firmei entendimento no sentido de que a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1076 é vinculante e que, mesmo nos casos de sentença terminativa, não se contempla a fixação de honorários por equidade, cuja aplicação é restrita, exclusivamente, aos casos de
proveito econômico inestimável ou irrisório, bem como valor da causa baixo. (AC 0031370-97.2017.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, julg. 15/08/2024)

Assim, em estrita observância ao precedente qualificado e vinculante, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante aplicação de percentual sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza do procedimento, a inexistência de discussão sobre o mérito sucessório, a controvérsia restrita à questão processual da litispendência e a boa-fé inicial da apelada, mostra-se adequada a fixação da verba honorária no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento), suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido
.

Diante do exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, exclusivamente, no capítulo relativo aos honorários advocatícios, condenando a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos do
decisum
recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.